Tribunal: TJPA
Processo: 0804651-12.2022.8.14.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804651-12.2022.8.14.0000

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: CASSIO ARAUJO DA SILVA SANTOS, VALDIVINO SILVA SOUSA

ADVOGADO DATIVO: MATHEUS FELIPE DE OLIVEIRA ROSA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº. ApCrim 0804651-12.2022.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE CANAÃ DOS CARAJÁS – PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO PARÁ

APELADO: VALDINO SILVA SOUSA

APELADO: CASSIO ARAUJO DA SILVA SANTOS

ADVOGADO: MATHEUS FELIPE DE OLIVEIRA ROSA – OAB-PA 31.539

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA:

HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO MAJORADO. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO PREJUDICADO NO MÉRITO. PRESCRIÇÃO EM ABSTRATO. OCORRÊNCIA. ART. 109, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. MENORIDADE DO AGENTE. PRAZO PRESCRICIONAL REDUZIDO PELA METADE. PENA EM CONCRETO. MARCO INICIAL. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA RECORRÍVEL. ART. 117, IV, DO CP. PRAZO ULTRAPASSADO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. NECESSIDADE. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO. ART. 61 DO CPP. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
NÃO

CONHECER
do recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2023.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. ApCrim 0804651-12.2022.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE CANAÃ DOS CARAJÁS – PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO PARÁ

APELADO: VALDINO SILVA SOUSA

APELADO: CASSIO ARAUJO DA SILVA SANTOS

ADVOGADO: MATHEUS FELIPE DE OLIVEIRA ROSA – OAB-PA 31.539

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA:

HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T O R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO PARÁ
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única Canaã dos Carajás – PA, o qual julgou parcialmente procedente o pedido formulado na denúncia para condenar os apelados à pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, pelo cometimento do crime tipificado no artigo 157, §2º, incisos I e II c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (id

8929956 - Pág. 5 – 8929957 - Pág. 3).

Narra a denúncia que, no dia 30/03/2013, por volta das 00h30min, no município de Canaã dos Carajás – PA, os recorridos teriam abordado as vítimas Wilkson do Carmo Sousa e Maria Jose Oliveira Camurça e, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram dela 01 (uma) motocicleta e 02 (dois) aparelhos de telefone celular, empreendendo fuga do local logo em seguida (id 8929934).

O processo tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória contra qual o Ministério recorreu, pleiteando a condenação dos apelados nos termos da denúncia, afastando-se, portanto, a aplicação do redutor correspondente à modalidade tentada do delito pelo qual restaram condenados (id 4347923).

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público, requerendo o desprovimento do apelo (id 4347926).

De igual forma, em parecer exarado nos autos, o órgão ministerial oficiante nesta instância opinou pelo parcial provimento do recurso, somente para fixar a pena em seu mínimo legal (id 4347927).

É o relatório.

Ao revisor.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de sustentação oral, devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

V O T O

Examinando os autos, verifico que o recurso não comporta conhecimento, uma vez que a pretensão punitiva estatal se encontra encoberta pela prescrição.

Inicialmente, observo que, em razão da pena máxima cominada ao delito imputado aos recorridos corresponder a 15 (quinze) anos de reclusão, o prazo prescricional a ser considerado corresponde a 20 (vinte) anos, nos termos do art.109, inciso I
[1]
, do CP.

Ademais, o prazo em questão deve reduzido pela metade, ou seja, para 10 (dez) anos, haja vista a circunstância de os apelados serem menores de 21(vinte e um) anos à época dos fatos, nos termos do art. 115
[2]
do CP (id

8929939 - Pág. 2 – 3).

Fixado o prazo prescricional, o passo seguinte é identificar o seu termo inicial. Noto que a sentença condenatória foi publicada no dia 12/08/2013 (id

8929956 - Pág. 5), sendo este, portanto, o marco inicial da contagem do prazo em comento, conforme o versado no art.117, inciso IV
[3]
, do CP.

Nesses termos, considerando que, desde o marco inicial até a presente data, já transcorreram mais de 10 (dez) anos, sem ocorrência de causas interruptiva ou suspensiva do prazo, concluo que a prescrição se implementou, razão pela qual deve ser extinta a punibilidade dos apelados, nos termos do art.107, inciso IV
[4]
, do CP c/c art.109, I, do CP.

Ante o exposto, julgo EXTINTA A PUNIBILIDADE de
VALDINO SILVA SOUSA
e
CASSIO ARAUJO DA SILVA SANTOS
pela PRESCRIÇÃO, nos termos do 107, inciso IV c/c art.109, inciso I e art. 115, todos do CP e, por conseguinte
, não conheço do recurso de apelação
, nos termos do art.61
[5]
do CPP c/c 932, III
[6]
, do CPC e art. 133, X
[7]
, do RITJPA.

É como voto.

Belém-PA _____ de __________ de _______

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Art. 109.

A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (...);

I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze
;

[2]
Art. 115 - São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.

[3]
Art.117. O curso da prescrição interrompe-se: (...) IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;

[4]
Art. 107 - Extingue-se a punibilidade: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984): IV - pela prescrição, decadência ou perempção;

[5]
Art. 61.

Em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício.

[6]
Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

[7]

Art. 133. Compete ao relator: (...) X - julgar prejudicado pedido de recurso que manifestamente haja perdido objeto e mandar arquivar ou negar seguimento a pedido ou recurso claramente intempestivo ou incabível;

Belém, 29/11/2023